Tribunal: TJBA
Processo: 8015107-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015107-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: VANIA RAIMUNDA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE CIRNE REINALDO DOS SANTOS, MESSIAS SANT ANA DIAS, VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS, JOAQUIM GUSTAVO BAMBERG CARVALHO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 627/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecer a aplicabilidade do Tema 627/STF, que trata da possibilidade de cumulação de proventos e remuneração de cargos acumuláveis na forma da Constituição.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de fundamentos suscitados no agravo interno, alegando inadequação da aplicação do Tema 627 ao caso concreto e defendendo a aplicação do Tema 162.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, capaz de justificar a alteração do julgado que aplicou o Tema 627/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

Não se constatou qualquer vício no acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência do STF firmada no Tema 627, em conformidade com a sistemática da repercussão geral.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, o que não autoriza a modificação da decisão em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. É aplicável o Tema 627/STF aos casos de cumulação de proventos e remuneração em cargos acumuláveis na forma da Constituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV e V, e 1.022; EC nº 11/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 627 de Repercussão Geral; STF, AgR no RE 848.993, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 09.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 8015107-98
.
2021.8.05.0000,

em que figura como embargante, o Município do Salvador, e como embargada, Vânia Raimunda Silva de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema